Tribunal: TJPA
Processo: 0016615-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016615-20.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: WANDER DA CONCEICAO MARINHO, MARIA DILZA DA CONCEICAO RODRIGUES, DILCILENE CRISTINA RODRIGUES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NÃO ATENDIMENTO PELO SAMU. MORTE DA VÍTIMA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL E MATERIAL. REDUÇÃO DA PENSÃO MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de omissão na prestação de serviços de saúde pelo SAMU, que resultou na morte de Pedro Paulo Guedes Marinho. O ente municipal foi condenado em primeira instância a pagar indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva do Município de Belém pela omissão do SAMU no atendimento emergencial à vítima, bem como analisar a adequação do valor fixado para as indenizações por danos morais e materiais e determinar a correção do valor da pensão mensal indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Município de Belém está configurada pela omissão específica na prestação do serviço de saúde, conforme estabelecido pelo art. 37, §6º, da CF.

4. Restou comprovada a omissão do SAMU, com nexo causal entre a conduta omissiva e o óbito da vítima.

5. Não houve justificativa plausível para redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, mantido em R$ 50.000,00.

6. A pensão mensal foi retificada para 2/3 dos rendimentos comprovados da vítima, conforme jurisprudência do STJ, com pagamento até os 25 anos dos filhos, e à esposa até a data que o falecido completaria 65 anos de idade ou até o seu falecimento, o que vier primeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pensão mensal indenizatória em 2/3 dos rendimentos auferidos pelo falecido, mantida a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"É objetiva a responsabilidade do ente municipal pela omissão no atendimento emergencial pelo SAMU, sendo cabível a redução da pensão mensal indenizatória para 2/3 dos rendimentos do falecido, conforme a jurisprudência consolidada do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e
conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/09/2024 a 30/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de conduta omissiva do ente municipal na prestação de serviços à saúde, visto não ter atendido prontamente via SAMU a emergência da vítima Pedro Paulo Guedes Marinho, que veio a óbito.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados nos autos comprovam que o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi omisso em não atender desde a primeira ligação de emergência realizada pelos filhos do falecido e, quando finalmente ocorreu a ida dos médicos, demorou quase duas horas para realizar um atendimento de alto grau de risco, caracterizando uma má prestação do serviço público de atendimento de emergências médicas. Assim, conduzindo ao reconhecimento do ato danoso da Administração, de modo a estabelecer a conduta omissiva e o dano sofrido pela vítima e os autores da lide.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, por ausência de comprovação da culpa do ente municipal e do nexo causal entre o evento morte e a conduta do Município de Belém. Por fim, subsidiariamente, pleiteia pela redução das indenizações morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, os autores pugnaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião que recebei apenas em efeito devolutivo no que tange ao pagamento de pensão mensal, onde o restante recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178 do CPC e o art. 5º da Recomendação nº 34/2016, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Belém frente a omissão de prestação de serviços de saúde à vítima, vindo a óbito.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a vítima Pedro Paulo Guedes Marinho no dia 01/07/2009 se sentira muito mal com
falta de ar e dificuldade para respirar, apresentando crise asmática
, fazendo com que os seus filhos/autores
ligassem para o SAMU

por volta das 15h
,
porém foi informado que não poderiam ir pois só era possível em casos de acidente.
Entretanto, por volta das 21h acionaram novamente o SAMU, informando que a vítima continuava com crises e precisava de atendimento médico, onde o amparo médico chegou quase duas horas depois.

Em sede de audiência, a testemunha Deuselinda Alves de Melo (ID 4905425 – fls. 17/21) é vizinha dos autores e viu por volta das 19h30 os filhos abanando a vítima e indagou o que estava acontecendo, onde foi informada que estava com falta de ar,
que

já haviam ligado três vezes para o SAMU e responderam que não poderiam ir, apenas em ocorrência de desastre e acidente
. Assim, a própria testemunha realizou mais uma ligação e
informaram o mesmo, só se ocorresse acidente de veículo
, motocicleta ou de rua, onde pediu para falar com um médico e informou que estava com os filhos da vítima e qual procedimento deveria ser feito, pois não tinha dinheiro para conduzir a vítima para o hospital. Nesse ínterim, o médico
informou que enviaria a ambulância, entretanto demorou quase duas horas para chegar.

Além disso, conforme depoimento da testemunha em juízo,
Boletim de Ocorrência
(ID 4905415 – fl. 5/6) e
Atendimento ao Público nº 156/2009-PJDH do Ministério Público
(ID 4905415 – fls. 7/8), o pneu da ambulância estourou no trajeto e
outra ambulância foi acionada,

chegando 15 minutos depois
, onde os procedimentos de reanimação foram feitos no automóvel em via pública. Ademais, conforme fora informado,
não havia equipamentos específicos

na primeira ambulância
para um paciente com sintomas de falta de ar e posteriormente de parada cardíaca,
mesmo sendo classificado pelo atendimento como quadro de risco vermelho/alto.
Assim, quando a vítima desmaiou os enfermeiros
acionaram outra ambulância, para poder trazer equipamentos e um médico para atender o ofendido,
porém sem êxito, vindo o
ofendido a óbito na Avenida Augusto Montenegro, na ambulância do SAMU, por “insuficiência cardíaca, asma”,
conforme Certidão de Óbito (ID 4905415 – fl. 4).

De acordo com
os arts. 196 e 197 da Constituição Federal
, os quais aduzem sobre o
direito de saúde
. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é financiado pelo Governo Federal, Estadual e Municípios, onde o ente municipal é responsável pelos atos do SAMU. Nesse ínterim,
o Município de Belém é responsável pelos serviços prestados pelo SAMU,
incumbido de garantir a assistência à saúde, todavia os agentes falharam na prestação do serviço de saúde pública e
não cumpriram com o seu dever constitucional, pois

a priori
houve omissão no atendimento e posteriormente falta de equipamentos na ambulância para reanimar o paciente, mesmo sendo classificado desde o princípio pelo atendimento como paciente em estado de risco vermelho/alto
.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de
omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
prestação de

serviços à saúde,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Através de todos os documentos e provas juntadas, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Município de Belém e os danos sofridos pela vítima e autores.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO.

SAMU DE PELOTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O DEVER DE INDENIZAR. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. A responsabilidade pelos danos decorrentes da falha no atendimento de saúde pública se dá na modalidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Carta Federal.

2. Analisada a prova produzida, a pretensão indenizatória merece guarida.
Demonstradas as falhas na prestação do serviço do SAMU no Município de Pelotas ao esposo da demandante. Para atender situação grave descrita no chamado como: cardíaco / vomitando sangue / teve AVC / falta de ar foi enviada ambulância básica, sem equipamentos e sequer uma cadeira de rodas.

Ainda, foi enviada ambulância apenas com motorista e uma técnica de enfermagem, que não conseguiram prestar o atendimento que o paciente necessitava, devido à gravidade do quadro,
e nem sequer levar o paciente do apartamento no terceiro andar à ambulância de forma adequada, por falta de cadeira de rodas, fazendo-o caminhar, enfartando, até a maca.
Apenas posteriormente foi enviada ambulância equipada e com médico que prestou atendimento e medicou o paciente, contudo, mesmo assim o esposo da autora não resistiu e acabou falecendo
.

3. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICABILIDADE.
Se por um lado não se pode atribuir a morte do paciente ao atendimento prestado, haja vista que ele já possuía problemas cardíacos preexistentes, por outro lado,
quem sabe se o paciente tivesse tido o atendimento correto, de pronto, ele poderia ter sido salvo
.
Assim, tenho como aplicável à hipótese a teoria da perda de uma chance, pois não há certeza, mas havia chances de cura.

4. DANO MORAL CARATERIZADO. Dever de indenizar caracterizado, tendo em vista a dor vivenciada pela autora, que acompanhou o atendimento deficiente prestado ao seu esposo e todo o sofrimento dele, que acabou vindo a óbito, perdendo a chance de cura.

5. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Ao fixar o valor a título de dano moral é imperioso que, de modo prudente, o julgador tome em consideração as circunstâncias fáticas, a dimensão do ato lesivo perpetrado, a conduta dos envolvidos, sem olvidar a necessidade de censurar o agressor pela infringência levada a cabo, bem assim a de se evitar o enriquecimento sem causa. Caso concreto em que o valor fixado em sentença não comporta redução. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70084087121 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 07/10/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2020). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAMU. OCORRÊNCIA NÃO ATENDIDA. OMISSÃO. DANO MORAL.

1. Cinge-se a discussão na responsabilidade do Estado pela omissão em socorrer o filho da autora, ao ser acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, e se tal fato lhe provocou dano moral.

2. Há divergência na doutrina sobre a responsabilidade do Estado-membro da Federação nos casos de omissão na prestação do serviço público. Para alguns seria objetiva, tendo em vista a redação do artigo 37, § 6º da Constituição da Republica e, para outros, considerando a teoria francesa da
faute du service
seria subjetiva, se o Estado tinha o dever de agir, ou objetiva, se considerada a omissão específica. Não obstante, prevalece o entendimento de que a responsabilidade do Ente Federado na hipótese de omissão de seus agentes é subjetiva. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3.
In casu
, a prova dos autos demonstra que o SAMU foi acionado, diante do quadro "dispneico" do filho da autora, sendo diagnosticado pelo próprio Serviço, quando da solicitação, como de alto risco e, por isso, deveria ter sido realizado prontamente
e, como também se comprovou, a ocorrência sequer fora atendida, daí a omissão na prestação do serviço público.

4. A prova pericial foi categórica no sentido da urgência no atendimento nos casos de infarto agudo do miocárdio, causa da morte do filho da autora.

5. Dessa forma, patente a omissão do socorro da vítima, restando configurada falha na prestação de serviço essencial à saúde e à própria preservação da vida dos que dele necessitam.

6. Não se olvide que as ponderações realizadas pelo Juízo
a quo
, diante do quadro fático apresentado, mostram-se desinfluentes ao deslinde da questão, pois, o fato é que
o atendimento de urgência ao qual necessitava a vítima não foi prestado, e, se evitaria o óbito, não se pode afirmar, mas por certo poderia ter aliviado o sofrimento daquele que se foi bem como dos familiares, amigos e, no caso concreto, da autora, mãe daquele que faleceu com patente omissão do Estado, a quem compete velar pela saúde do cidadão, tendo que presenciar o sofrimento do filho e a angústia ao aguardar o atendimento
que jamais foi prestado.

7. Assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil, e, ausentes quaisquer causas excludentes de causalidade, impõe-se a condenação do Réu em consequência dos danos suportados pela demandante. Precedentes do TJRJ.

8. Passa-se à análise do dano extrapatrimonial, que no caso concreto ocorreu
in re ipsa
, dispensando comprovação de sofrimento físico ou psíquico. Doutrina e precedente do STJ.

9. É evidente, na presente questão, o sofrimento, as angústias e as aflições experimentadas pela demandante em razão da falha na prestação de serviço configurada, ao ver o filho no quadro clínico apresentado por horas sem que lhe fosse prestado o socorro esperado e solicitado, vindo, ao final, a óbito.

10. Neste passo, fixa-se o quantum
debeatur
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por atender ao princípio da proporcionalidade, além de guardar consonância com as circunstâncias do caso concreto.

11. Incidência de correção monetária calculada com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) aferido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) desde a data deste julgado, nos termos do disposto no verbete nº 362 da Súmula de jurisprudência do STJ, incidindo os juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, na forma da súmula 54 do STJ. Precedente do STJ.

12. Sem custas e taxa judiciária, ante a isenção prevista no artigo 17, inciso IX, da Lei 3350/99, e sem condenação aos honorários sucumbenciais, por estar sendo a autora assistida pela Defensoria Pública. Incide o enunciado nº 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

13. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 02093588520098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 10 VARA FAZ PUBLICA, Relator: JOSE CARLOS PAES, Data de Julgamento: 17/08/2015, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2015). (GRIFO).

Por fim, em relação a
redução aos

valores indenizatórios
, vejamos.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos autores, visto a perda irreparável do genitor/esposo dos autores.

Em relação à
redução da pensão mensal indenizatória

à genitora e à filha, vejamos.
Além disso, por ser caso de
remessa necessária
, contumaz o reexame, inclusive em relação ao autor
Wander da Conceição Marinho, filho da vítima que à época tinha 22 anos de idade
.

De acordo com a jurisprudência do STJ é uníssona de que o pensionamento mensal
deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida
ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos. Assim, a pensão mensal deve ser pagar até o momento que os filhos completem 25 anos de idade e para a esposa até o ano que o falecido completaria 65 anos de idade ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro conforme jurisprudência pacífica do STJ.

No caso em questão, o sustenho advinha do genitor falecido, o qual era pedreiro e à época recebeu por uma obra o
quantum
de R$ 1.100,00
(mil e cem reais), conforme declaração (ID 4905415 – fl. 9). Assim,
retifico

a pensão mensal indenizatória para 2/3 (dois terços) de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para cada herdeiro – Maria Dilza
Vieira da Conceição Costa
, Wander da Conceição Marinho e Dilcilene Cristina Rodrigues Marinho –, desde a data do óbito do falecido (01/07/2009) até o momento que os filhos completaram 25 anos de idade e para a esposa até o ano que o falecido completaria 65 anos de idade ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE.
REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
PENSIONAMENTO MENSAL.

ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE.

REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida

ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos,
como ocorre na presente hipótese.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO.
CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL.
EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

2. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
Precedentes.

3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses."

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento

ao recurso do Município de Belém,
para somente
retificar a pensão mensal indenizatória em 2/3 de R$ 1.100,00 para cada herdeiro,

o qual o valor auferido à época pelo falecido

até os 25 anos dos filhos e para a companheira
até o ano que o falecido completaria 65 anos de idade ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2024